Tribunal: TJMT
Processo: 1005153-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1005153-19.2020.8.11.0000
Recorrente: APARECIDA PERRI BRUNETTA e ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA
Recorrido: BANCO SISTEMA S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por APARECIDA PERRI BRUNETTA e ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA (id 56145012) com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id 44326985):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – VENDA JUDICIAL DOS GRÃOS DE SOJA – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR – LEVANTAMENTO DA QUANTIA MEDIANTE SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO PELO SEGURO GARANTIA JUDICIAL ACRESCIDO DE 30% – POSSIBILIDADE - DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR PLEITEADO E AQUELE CONSTANTE DA APÓLICE VERIFICADA EM RAZÃO DA DEMORA DO JUÍZO DE ORIGEM NA ANÁLISE DO PEDIDO - COMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA EM RELAÇÃO AOS CONSECTÁRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - EXCESSO DE FORMALISMO CARACTERIZADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tendo em vista que o tempo decorrido entre a formalização do pedido e a sua análise pelo juízo de origem foi quem deu causa à divergência imputada à garantia, a qual, quando considerado o valor principal, atende com precisão ao adicional de 30% exigido pelo §2o do art. 835 do CPC, constitui excesso de formalismo exigir a complementação da garantia em relação aos consectários de atualização monetária. 2. Com efeito, extrai-se da referida norma que a apólice de seguro deve observar o valor principal, sem a necessidade de incluir eventuais atualizações, de modo que a divergência apontada pelo juízo singular não pode constituir óbice para o deferimento do pedido, mormente quando é o próprio credor quem está oferecendo o seguro garantia em substituição ao depósito existente nos autos, que constitui apenas uma fração do débito executado. 3. Destaca-se que, não se trata de relativizar a regra que exige o acréscimo de 30%, uma vez que a apólice oferecida corresponde exatamente ao valor principal com esse adicional, mas sim de não transferir ao credor o ônus pela mora do juízo de primeiro grau em decidir e de exigir apólices complementares a cada atualização do valor depositado.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1005153-19.2020.811.0000, Relatora: Desa SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 27/05/2020).
Os Embargos de Declaração id 46434958 foram rejeitados, conforme acórdão id 53329471.
Afirma a parte Recorrente que o acórdão deve ser reformado ante a suposta afronta aos artigos 1.022, II e 489, § 1o, IV, ambos do CPC, uma vez que o efeito suspensivo concedido por esta Vice-Presidência nos autos do RAI n. 1014766-97.2019.8.11.0000, que aguarda a análise do Recurso Especial, teria determinado a suspensão dos atos expropriatórios até que seja nomeado inventariante nos autos executivos, asseverando que tal decisão deve ser considerada em todas as execuções em curso, mas ressalta que o acórdão deixou de analisar tal assertiva, assim como os Embargos de Declaração restaram omissos.
Afirma que o aresto recorrido negou vigência ao artigo 835, § 2o do CPC, uma vez que autorizou a substituição da penhora de dinheiro por seguro fiança, com o consequente levantamento dos valores.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, aduz que:
“(...)A probabilidade de provimento do recurso se mostra presente pelos relevantes apresentados, ou seja, que o v. Acórdão recorrido está dando prosseguimento aos atos expropriatórios da execução no 1095-88.1998.8.11.0055, sem apreciar que o executado Antonio faleceu e sua representação ainda não foi regularizada; e sem apreciar que há efeito suspensivo vigente, concedido por Decisão proferida no agravo de instrumento no 1014766-97.2019.8.11.0000, que suspendeu a nomeação compulsória da ora recorrente para o cargo de administradora provisória do Espólio de Antonio, bem como suspendeu todos os atos expropriatórios em execuções envolvendo as mesmas partes: Banco Sistema x Espólio de Antonio Brunetta.
Já o perigo na demora surge porquanto a posição adotada pelo r. órgão fracionário no v. Acórdão recorrido, ainda que contrária à legislação federal, está sendo utilizada em todas as execuções em que o Espólio de Antonio figura no polo passivo, no sentido de dar continuidade a atos expropriatórios, quando existe Decisão determinando a suspensão dos atos expropriatórios. Além disso, o Banco está na iminência de levantar valor vultoso depositado judicialmente, prosseguindo-se, então, com os atos expropriatórios, sem que o falecido Antonio esteja regularmente representado, o que cerceia sua defesa.
Deste modo, o prejuízo é evidente e inconteste, na medida em que a “administradora provisória” está sendo responsabilizada pelos atos expropriatórios, quando sua nomeação para tal encargo está suspensa, como se disse e se repete.
Ademais, verifica-se que caso seja reconhecida a nulidade da nomeação forçada da Sra. APARECIDA BRUNETTA para este mister, no recurso especial pendente de julgamento perante o C. STJ, todos os atos decorrentes dessa serão devidamente anulados, inclusive o levantamento de dinheiro pelo Banco. Então fica a pergunta: o Banco devolverá o valor levantado, com juros e correção? Ou ocultará numerário existente em seu nome?
Veja Excelência o perigo de dano irreversível e irreparável em desfavor da Recorrente, já que os atos expropriatórios estão sendo efetivados de forma irregular e sem contraditório e ampla defesa por parte do Espólio de Antonio, que segue sem representação.”.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 56644960 e 56735950.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo.
Em relação a probabilidade do direito menciona que houve afronta aos artigos 489 e 1.022 do CPC, uma vez que existiria omissão sobre o efeito suspensivo concedido nos autos do RAI n. 1014766-97.2019.8.11.0000.
Entretanto, na própria peça recursal a parte Recorrente se contradiz, aduzindo que:
“(...) Além disso, o v. Acórdão que rejeitou os embargos declaratórios disse que a suspensão concedida no agravo de instrumento 1014766-97.2019.8.11.0000 teria sido somente do leilão do imóvel de propriedade do executado. Mas aqui, novamente, se omitiu e não apreciou os fundamentos apresentados nas contrarrazões e nos embargos declaratórios.
É que esta recorrida disse e comprovou que a suspensão concedida foi da nomeação de aparecida como Administradora provisória do Espólio e de todos os atos expropriatórios – não só do leilão do imóvel.”
Ou seja, houve a efetiva análise da alegação levada à discussão pela parte Recorrente.
E ainda, em relação ao perigo da demora, este resta ausente, uma vez que, conforme consta no acórdão id 44326985, a possibilidade de substituição da penhora foi garantida judicialmente com acréscimo de 30% sobre o valor penhorado, sendo que, caso revertida a decisão posteriormente, existirá a garantia além do que foi substituído.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 08 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi